Tribunal: TJDFT
Processo: 0002196-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Comprovado, por meio da prova oral produzida em juízo e corroborada pelas declarações do réu, na esfera extrajudicial, que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo, deve responder pela prática do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

2. Aplica-se o princípio da consunção se na mesma situação de tempo e local ocorreram a posse e o porte de arma de fogo de uso permitido, demonstrado que o réu entrou na sua residência e imediatamente pegou a arma de fogo, que estava no interior da casa, para desferir tiros na vítima. 2. 1. No caso de consunção entre o crime de porte de arma de uso permitido e o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, deve o primeiro absorver o segundo, pois este se verifica menos grave. Precedente.

3. Recurso parcialmente provido.